Tribunal: STF
Processo: Rcl 94719
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 828. REINTEGRAÇÃO DA POSSE COLETIVA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. 

1.  Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, contra decisão proferida pelo Juízo da  2ª Vara Cível da Comarca de Gravatá/PE, nos autos do processo n. 0000788-71.2015.8.17.0670, que teria violado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 828.

2. Alega a parte reclamante que “a decisão objeto desta Reclamação é oriunda de Ação de Reintegração de Posse movida por JARYS BORGES CABRAL e LUCIA HELENA TEMPORAL BORGES CABRAL em face de integrantes do MOVIMENTO DOS SEM TERRA (MST). Na exordial, os autores pleitearam a restituição da posse de parcela do imóvel denominado FAZENDA BRASIL, situada em Gravatá/PE, alegando esbulho ocorrido em 17 de abril de 2015, sustentando serem possuidores da área há mais de seis décadas para atividades agropecuárias. O pedido originou o processo n° 00788-71.2015.8.17.0670, com trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Gravatá/PE” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “em outubro de 2025, sobreveio a sentença (...) que julgou procedente o pedido da parte Autora, determinando a reintegração definitiva dos autores na posse da integralidade do imóvel, bem como o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de remoção compulsória” (fl. 3, e-doc. 1).

Informa que “a sentença, em nenhum momento, abordou a remessa do processo à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, recorrendo diretamente ao uso da força pela Polícia Militar, sem qualquer indicativo de plano de desocupação e tratativas prévias ao cumprimento” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “em janeiro de 2026, o juízo proferiu novo despacho (...), no qual reconheceu expressamente a existência das 200 famílias no local e, ainda no mesmo ato, determinou uma nova intimação para desocupação em 30 dias e requisitou preventivamente o auxílio de força policial” (fl. 5, e-doc. 1). 

Discorre em seguida que “a decisão judicial desconsidera os ditames da ADPF 828 e, mesmo expressando a natureza coletiva da ocupação, determina o uso de força policial como meio de cumprimento, sem as necessárias remessas à Comissão estabelecida no âmbito do próprio TJPE” (fl. 6, e-doc. 1). 

Alega ainda que “a partir da determinação judicial, a Polícia Militar de Pernambuco apresentou o Ofício n° 755/2026-CAE/DPO (...), contendo LEVANTAMENTO PARA POSSÍVEL CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA FAZENDA BRASIL, COTUNGUBA, GRAVATÁ-PE. O relatório policial informou a presença de aproximadamente 10 pessoas no momento da vistoria, mas registrou a existência de cerca de 80 residências (‘80 barracos construídos com madeira, lonas e barro’). Esse mesmo relatório indica que a ocupação existiria entre 6 e 7 anos” (fl. 6, e-doc. 1). 

Diz que “diante da iminência da remoção forçada, a Defensoria Pública de Pernambuco, na qualidade de custos vulnerabilis (...), manifestou-se no processo, sustentando, em síntese: a) o cabimento da manifestação, nos termos do art. 554, §1º, do CPC e em precedentes do STF (ADI n. 3943 e RE n.733.433-Rg) e STJ (Corte Especial, EREspe n. 1192577, e com lastro na LC .80/1994; b) a necessidade de expedição de mandado de verificação antes do cumprimento de qualquer ordem reintegratória; c) a necessidade de suspensão da medida liminar e determinação de intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, levando em consideração a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828, bem como a Recomendação nº 90/2021 e a Resolução nº 510/2023, ambas do CNJ, o que originou, inclusive, a Resolução nº 506/2023 do próprio TJPE” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma que “mesmo após esse pedido, em maio de 2026, sobreveio decisão de ID 238865756, a qual, embora tenha deferido a habilitação da Defensoria Pública, indeferiu os demais pedidos formulados” (fl. 7, e-doc. 1).

Destaca que “houve o INDEFERIMENTO expresso do cumprimento da ADPF 828, com a impossibilidade remessa para a comissão instituída no âmbito do Poder Judiciário. Inclusive, o encaminhamento do mandado de reintegração para Polícia Militar não configura fundamento válido para negar o pedido, até mesmo porque a Comissão pode intervir em qualquer estágio do feito (desde que, em casos como o ora analisados, haja decisão determinando reintegração de posse)” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão objeto desta reclamação é a última decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual NEGOU os pedidos formulados pela Defensoria. Por certo, a sentença não é objeto desta reclamação - nem assim o poderia ser -, não se valendo deste instrumento para modificação de mérito. O que se busca, em verdade, é reforçar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente a necessidade de GARANTIR a etapa prévia ao cumprimento do mandado de reintegração de posse” (fl. 7, e-doc. 1). 
 
Esclarece que “é fundamental ressaltar a resolução nº 506, de 14/11/2023, do próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, que institui a Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF), determinando, em seu artigo 2º, que TODOS os processos judiciais em trâmite nas unidades jurisdicionais do Estado de Pernambuco que envolvam desocupação coletiva de imóvel urbano ou rural devem contar com a atuação da CRSF” (fl. 10, e-doc. 1). 

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia sua confirmação.

3. A decisão reclamada dispõe que (e-doc. 5):

“Defiro a habilitação da defensoria pública. 
Indefiro o pedido de alínea "b" uma vez que já restou cumprida a diligência nos IDs 229153664 e 236528289. 
Indefiro o pedido de suspensão de cumprimento da liminar, visto o trânsito em julgado, a concessão de prazo para saída voluntária, bem como a existência de cerca 10 pessoas na ocupação. 
Aguarde-se o cumprimento pela polícia militar, que por sua vez já se encontra de posse do mandado de reintegração da posse. 
Frise-se que qualquer cumprimento de mandado deverá adotar todas as medidas indispensáveis ao pleno cumprimento desta decisão, observando-se sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Eis o relatório. DECIDO. 

4. O Supremo Tribunal Federal, através da ADPF n. 828, fixou regime de transição no que se refere às ocupações coletivas, fazendo-o da seguinte forma:

Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 30-11-2022  PUBLIC 01-12-2022)

5. Verifico, ao examinar os autos, que a hipótese em apreço parece amoldar-se ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte no paradigma invocado, porquanto se cuida de provimento jurisdicional que determina reintegração coletiva da posse.

Numa análise sumária, não se constata fundamento expresso na decisão impugnada que justifique o afastamento do regime fixado por esta Suprema Corte na ADPF n. 828/DF, circunstância que revela a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida. Friso que a decisão das instâncias ordinárias, transitada em julgado demanda efetivo cumprimento, apenas debatendo-se nesta reclamação as medidas de proteção social e mitigadoras de dano coletivo. 

O periculum in mora, por sua vez, mostra-se evidente, uma vez que a execução imediata da ordem de reintegração de posse, referente à área ocupada por número significativo de famílias, poderá inviabilizar aferição, no momento oportuno, quanto a eventual violação do regime estabelecido na já citada ADPF n. 828/DF.

Observa-se que também não se verifica, no presente caso, risco de irreversibilidade da medida, notadamente porque a ocupação persiste desde 17.04.2015, circunstância que afasta a possibilidade de ocorrência de dano de natureza irreparável ou de difícil reparação.

6. Pelo exposto, em observância ao que dispõe o art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para suspender temporariamente a decisão que determinou a reintegração de posse.

Determino que as partes se abstenham de promover qualquer alteração na área ocupada até ulterior deliberação, após a devida elucidação dos fatos controvertidos. Sublinho que não pode haver a alteração do número de moradias e de pessoas na área objeto do litígio.

Determino a intimação da parte reclamante para que proceda à juntada integral dos autos de origem, a fim de viabilizar a análise exauriente da controvérsia submetida à apreciação desta Corte.

Solicitem-se informações à autoridade reclamada, na forma do art. 989, I, CPC.

Citem-se as partes beneficiárias da decisão reclamada para que, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, III, do CPC.

Oportunamente, retornem os autos à conclusão.

À SEJ para as providências cabíveis, dentro da urgência que o caso requer.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente